Tribunal: TJMT
Processo: 1019219-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Wellington de Moura Sanches, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Narra a inicial que o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva em 15 de outubro de 2021, por ter em tese praticado os crimes de organização criminosa, roubo majorado (pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato.
Aduz que umas das pessoas em que a investigação atribuiu ser responsável por esses delitos, o corréu Wender Ferreira de Assis, quando foi interrogado pela autoridade policial, condessou sua participação em diversos eventos criminosos, assim como, apontou o paciente Welligton e Janderson como sendo os líderes e mentores da organização criminosa.
Declarou que a quebra de sigilo bancário do beneficiário, de sua esposa e do gerente da sua empresa de venda de veículos, baseou-se somente na declaração de Wender, na qual o relatório técnico No 012/2021, referente à análise do Relatório de Inteligência Financeira – RIF No 58187, apresentou uma movimentação financeira em sua conta bancária incompatível com sua renda declarada ou presumida.
Asseverou que a prisão temporária do paciente teve base tão somente nessas informações (declaração do Sr. Wender e o Relatório de Inteligência Financeira) e após foi convertida em prisão preventiva, tendo a autoridade coatora sustentou sua decisão na garantia da ordem pública, além de entender necessário a segregação para impedi-lo de frustrar as provas que ainda seriam produzidas e que em liberdade este ficaria foragido.
Expôs que o juiz singular teve uma percepção intuitiva e quase sobrenatural, prevendo a existência de um futuro remoto e se distanciando dos requisitos do art. 312, do CPP, contudo, a medida cautelar mais severa deve reportar-se em dados concretos e não em suposições, ilações ou previsões.
Argumentou que inexiste notícia de que tenha o paciente posto em liberdade colocaria em risco a ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal, ou que pretenda frustrar a aplicação da lei penal.
Destacou que a decisão não possui fundamentação concreta, sendo uma verdadeira antecipação da pena, colocando em segundo plano o princípio da não culpabilidade, uma vez que não restou evidenciado a participação do paciente nos fatos investigados.
Explicitou que as declarações prestadas por Wender são frágeis, haja vista existir interesse do corréu em receber benefícios ao delatar o paciente, além do mais, a movimentação observada no Relatório de Inteligência Financeira, aconteceu no período entre 02/01/2018 até 30/09/2019, fazendo alusão a um fato que se operou há mais de 02 (dois) anos atrás.
Relatou que a prisão preventiva sempre deve ser vista como ultima ratio, devendo verificar primeiro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.
Afirmou que o beneficiário reside no distrito da culpa, é empresário no ramo de compra e venda de veículos automotores, possui 02 (dois) filhos menores que dependem exclusivamente do seu sustento.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 106800982)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington de Moura Sanches, contra ato emanado pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Denota-se, por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 53204481), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, extraídos pelas investigações realizadas, assim como pelo depoimentos de Wender Ferreira de Assis, na qual apontou o paciente e o corréu Janderson como sendo os líderes da organização criminosa, onde, em tese, “articulam diversos roubos de veículos de luxo em Cuiabá e Várzea Grande, recrutando criminosos para praticar as subtrações dos veículos, fornecendo armas de fogo, contratando locais para guarda dos automóveis, falsificando documentos, adulterando placas e vendendo veículos abaixo do preço, em sites como OLX e no Facebook”. (Sic)
Por sua vez, observa-se da decisão do juiz a quo, que através da apreensão do aparelho celular de Josenil Arruda Campos, foi possível verificar indícios de que o paciente, proprietário da empresa RBR, supostamente teria vínculo com os investigados.
Com efeito, ao realizarem a abordagem do João Vitor Zanuncio de Lara (investigado pela polícia), que seria uma das pessoas recrutadas por Alexandre Nascimento Resende, à princípio, localizaram em sua posse um veículo supostamente locado pela empresa RBR Veículos, o que demonstra, em tese, indícios da participação do beneficiário nos crimes.
No mais, foi realizado uma análise do Relatório de Inteligência Financeira –RIF no 58187, na qual apresentou uma movimentação financeira na conta bancária do paciente que, à princípio, seria incompatível com suas renda declarada ou presumida, sendo identificado ainda o fracionamento de depósitos e saques, além de uma confusão patrimonial entre os investigados.
Ainda, cumpre registrar que supostamente a empresa RBR Veículos, onde possui como proprietário o paciente, é utilizada como fachada para ocultar diversas atividades ilícitas, operando de certa forma com aparência de legalidade, além de existir indícios de que o beneficiário usa os investigados Edson da Silva e Rosana dos Santos como “testas de ferro”, ou seja, aparentemente se apresentam como sócios ou gerentes do negócio, mas efetivamente atuam a mando de Wellington.
É importante mencionar que, conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigações que apura a atuação de organização criminosa, supostamente voltada para a prática de roubo de veículos e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.
Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta dos crimes, que acarretaram prejuízo ao patrimônio de milhares de pessoas em todo o território nacional.
Além do mais, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço “(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)” (AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito, o C. STJ:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Assim, o Enunciado Orientativo Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente WELLINGTON DE MOURA SANCHES, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.